Tribunal: TJES
Processo: 5003594-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003594-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GIORGIO DE CASTRO MURAD

AGRAVADO: VICTOR MURAD

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita. O agravante alega dificuldade financeira, sustentando que está negativado no CADIN, submetido a execuções fiscais, mora em imóvel alugado e possui renda mensal reduzida. Afirma que os imóveis mencionados pelo magistrado de primeiro grau estão vinculados a litígios com terceiros e que permanece responsável por despesas de imóvel já cedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: a análise sobre a existência de elementos nos autos capazes de afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira do agravante, necessária para o deferimento da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil (art. 98 e art. 99, § 3º) estabelece que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser elidida mediante prova em contrário.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em casos de dúvida sobre a veracidade da declaração, cabe ao magistrado exigir comprovação, sendo necessária análise detalhada das provas constantes nos autos.

5. No caso concreto, os documentos apresentados pelo agravante comprovam a ausência de bens declarados no imposto de renda, renda mensal reduzida e a inexistência de elementos concretos que demonstrem riqueza incompatível com a hipossuficiência alegada.

6. O agravado permaneceu inerte, não apresentando elementos que contestassem a condição financeira do agravante, reforçando a presunção de veracidade da declaração apresentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência para fins de concessão de assistência judiciária gratuita é relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para sua concessão.

2. Não havendo provas suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência, a assistência judiciária gratuita deve ser deferida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n.º 793487/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.08.2017, DJe 04.10.2017.

TJES, Agravo de Instrumento n.º 6179001505, Rel. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 23.04.2018, DJ 09.05.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
GIORGIO DE CASTRO MURAD
contra a decisão proferida pelo Douto Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Proferi Decisão no ID 7780192 deferindo o efeito suspensivo e determinando a intimação do requerente para instruir o caderno processual com os documentos necessários a confirmar o alegado estado de miserabilidade.

Juntada de documentos no ID nº 8080279.

Sem contrarrazões, apesar da devida intimação (ID 9627509)

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
GIORGIO DE CASTRO MURAD
contra a decisão proferida pelo Douto Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que se encontra em dificuldade financeira, fazendo jus à assistência judiciária gratuita.

Segundo aduz, ele se encontra negativado no CADIN, vem sofrendo execuções fiscais da PMV e da Secretaria de Patrimônio da União.

Alega que mora em imóvel alugado, sem crédito para financiar um imóvel próprio por conta da negativação no CADIN e se encontra submetido a execuções fiscais sobre um imóvel de que já não detêm mais a posse, em razão do descumprimento do acordo da outra parte.

Argumenta que, embora o magistrado de primeiro grau tenha afirmado que o agravante “é proprietário de 2 (dois) apartamentos em Vila Velha localizado em bairro de alto padrão naquela cidade”, a discussão da demanda é justamente não ter recebido os apartamentos da parte contrária, e ainda continuar responsável pelas dividas do imóvel que já cedeu.

Pois bem.

Nos termos do art. 98 e ss. do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família.

Todavia, em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção “iuris tantum” de veracidade
e, portanto, pode ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE.
1. O art. 4º, § 1º, da Lei n. 1.060/1950, à época de sua vigência, e o art. 99, § 3º, do CPC/2015 estabeleceram presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência financeira das pessoas físicas que pleiteiam a concessão do benefício de gratuidade de justiça.
2. Na falta de impugnação da parte ex adversa e não havendo, nos autos, indícios da falsidade da declaração, o órgão julgador não deve exigir comprovação prévia da condição de pobreza. 3.
Havendo dúvidas quanto à veracidade da alegação de hipossuficiência, o atual posicionamento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que 'as instâncias ordinárias podem examinar de ofício a condição financeira do requerente para atribuir a gratuidade de justiça, haja vista a presunção relativa da declaração de hipossuficiência'
[...]. 4. Hipótese em que o recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, tendo em vista que o Tribunal de Justiça indeferiu o benefício porque a renda da parte requerente poderia suportar os ônus do processo. 5. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no AREsp n.º 793487/PR, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, J 22/08/2017, Data da Publicação DJe: 04/10/2017).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente.
Jurisprudência deste STJ. 2. Agravo desprovido (STJ, AgInt no AREsp n.º 914811/SP, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, J 04/04/2017, DJ 10/04/2017).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido foi publicado na vigência do CPC/1973, motivo pelo qual incide o Enunciado Administrativo n. 2/STJ. 2.
A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois 'é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento'
[...]
.
3. In casu, a sentença mantida pelo Tribunal de origem indeferiu o pedido de assistência judiciária analisando a situação fático-probatória dos autos [...] (STJ, AgInt no AREsp n.º 489407/RS, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, J 07/03/2017, DJ 21/03/2017).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem assentado que a declaração de hipossuficiência da pessoa física não possui presunção absoluta, podendo o Juiz indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. Nesse sentido, seguem precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. ART. 98, CPC/15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
O STJ possui entendimento firme de que: A presunção favorável do direito à gratuidade de assistência judiciária não é absoluta. Impugnado ou indeferido o benefício, a parte deve fazer prova do enquadramento legal, ou seja, da situação de pobreza (AgInt no REsp 1679850/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).
II. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento n.º 6179001505, Relator: Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, J 23/04/2018, DJ 09/05/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSUAL CIVIL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA RELATIVA DOCUMENTAÇÃO COLIGIDA AOS AUTOS DE ORIGEM SUFICIENTE PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO RECURSO IMPROVIDO. 1. Antes da vigência do novo Código de Processo Civil as jurisprudências do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça se firmaram no sentido de que, para o deferimento da assistência judiciária, basta o requerimento da parte, militando em seu favor a presunção iuris tantum de veracidade quanto à alegação de pobreza, ressalvados os casos em que se mostra evidente a contradição entre a declaração e a prova dos autos.
2. O novo Código de Processo Civil adotou o entendimento jurisprudencial acima referenciado, e dispôs no § 2º, do art. 99, que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 3. Embora o agravante tenha sido intimado pelo magistrado a quo para comprovar o seu estado de hipossuficiência, não trouxe aos autos de origem qualquer documentação apta para se fazer uma contraposição entre sua renda e seus gastos atuais, o que seria necessário para comprovar a alegada situação de miserabilidade jurídica.
4. Recurso improvido.(TJES, Agravo de Instrumento n.º 48179003982, Relator: Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 10/04/2018, DJ 18/04/2018).

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1.
Consoante orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da gratuidade da justiça goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário [...]
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 35179005018, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 27/03/2018, DJ 06/04/2018).

No caso concreto, entendo que existem documentos suficientes para o deferimento do pedido. O autor narra era proprietário de um imóvel residencial situado á rua Elvira Neves Loyola, nº 105, Ilha do Frade, Vitoria ES, cujo terreno lhe fora doado por seu genitor Victor Murad, ora requerido, em meados do ano 2007, quando se iniciou a construção de sua residência.

Porém, por meio de acordo, o imóvel voltou para a posse de seu genitor, o qual assumiria todas as dívidas e despesas, sendo o bem passado para o nome dos irmãos do requerente e para o próprio, na fração de 1/6 (um sexto) para cada filho. De outro lado, o sr. Victor Murad transfereriria 02 (dois) apartamentos de sua propriedade, de nºs 104 e 1105, localizados no ed. Ilha de Parma, em Vila Velha para o nome do autor, sendo que o sr. Victor Murad passou a ter o usufruto do imóvel, tornando-se responsável fiscal do mesmo.

Aduz o autor/agravante que o requerido não vem pagando as despesas do imóvel que recebeu no acordo, estando as contas ainda em nome do autor, tais como água, IPTU e Taxa de Marinha. Assim, o requerente hoje se encontra pagando aluguel, está negativado no CADIN (cadastro de inadimplentes da receita federal) pelo fato de o demandado não pagar as taxas de marinhas, e ainda, por conta do não pagamento de contas da CESAN, seu nome entra constantemente no cadastro de inadimplentes do SPC/SERASA.

Embora o magistrado de primeiro grau tenha afirmado que o agravante “é proprietário de 2 (dois) apartamentos em Vila Velha localizado em bairro de alto padrão naquela cidade”, a discussão da demanda é justamente não ter recebido os apartamentos da parte contrária, e ainda continuar responsável pelas dividas do imóvel que já cedeu.

Além disso, os documentos juntados pelo agravante no ID 8080279, revelam a ausência de bens declarados para fins de imposto de renda, assim como uma renda reduzida, consistente em R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais a título de aluguel, sendo que o agravado se manteve inerte nos autos, apesar da devida intimação.

Assim, entendo que o agravante trouxe aos autos documentos capazes de reforçarem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, inexistindo no processo elementos concretos que demonstrem a riqueza da parte.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
GIORGIO DE CASTRO MURAD
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão impugnada, a fim de
DEFERIR
o pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

VOTO DE VISTA – DIVERGIR

Eminentes pares, solicitei vista dos autos para apreciar com acuidade a matéria posta sob o crivo desta Terceira Câmara Cível.

Rememoro trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
GIORGIO DE CASTRO MURAD
contra a decisão proferida pelo Douto Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que se encontra em dificuldade financeira, fazendo jus à assistência judiciária gratuita.

Aduz que se encontra negativado no CADIN, vem sofrendo execuções fiscais da PMV e da Secretaria de Patrimônio da União.

Alega que mora em imóvel alugado, sem crédito para financiar um imóvel próprio por conta da negativação no CADIN e se encontra submetido a execuções fiscais sobre um imóvel de que já não detêm mais a posse, em razão do descumprimento do acordo da outra parte.

Argumenta que, embora o magistrado de primeiro grau tenha afirmado que o agravante “é proprietário de 2 (dois) apartamentos em Vila Velha localizado em bairro de alto padrão naquela cidade”, a discussão da demanda é justamente não ter recebido os apartamentos da parte contrária, e ainda continuar responsável pelas dívidas do imóvel que já cedeu.

Por meio de decisão lançada no ID nº 7811409, o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso foi deferido.

Em sessão pretérita, a eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva proferiu voto de relatoria no sentido de dar provimento ao recurso, reformando a decisão impugnada, a fim de deferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

Sua Excelência destacou, em suma, que:

(...) entendo que existem documentos suficientes para o deferimento do pedido. O autor narra era proprietário de um imóvel residencial situado á rua Elvira Neves Loyola, nº 105, Ilha do Frade, Vitoria ES, cujo terreno lhe fora doado por seu genitor Victor Murad, ora requerido, em meados do ano 2007, quando se iniciou a construção de sua residência.

Porém, por meio de acordo, o imóvel voltou para a posse de seu genitor, o qual assumiria todas as dívidas e despesas, sendo o bem passado para o nome dos irmãos do requerente e para o próprio, na fração de 1/6 (um sexto) para cada filho. De outro lado, o sr. Victor Murad transfereriria 02 (dois) apartamentos de sua propriedade, de nºs 104 e 1105, localizados no ed. Ilha de Parma, em Vila Velha para o nome do autor, sendo que o sr. Victor Murad passou a ter o usufruto do imóvel, tornando-se responsável fiscal do mesmo.

Aduz o autor/agravante que o requerido não vem pagando as despesas do imóvel que recebeu no acordo, estando as contas ainda em nome do autor, tais como água, IPTU e Taxa de Marinha. Assim, o requerente hoje se encontra pagando aluguel, está negativado no CADIN (cadastro de inadimplentes da receita federal) pelo fato de o demandado não pagar as taxas de marinhas, e ainda, por conta do não pagamento de contas da CESAN, seu nome entra constantemente no cadastro de inadimplentes do SPC/SERASA.

Embora o magistrado de primeiro grau tenha afirmado que o agravante “é proprietário de 2 (dois) apartamentos em Vila Velha localizado em bairro de alto padrão naquela cidade”, a discussão da demanda é justamente não ter recebido os apartamentos da parte contrária, e ainda continuar responsável pelas dívidas do imóvel que já cedeu.

Além disso, os documentos juntados pelo agravante no ID 8080279, revelam a ausência de bens declarados para fins de imposto de renda, assim como uma renda reduzida, consistente em R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais a título de aluguel, sendo que o agravado se manteve inerte nos autos, apesar da devida intimação.

Assim, entendo que o agravante trouxe aos autos documentos capazes de reforçarem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, inexistindo no processo elementos concretos que demonstrem a riqueza da parte (...).

Na sequência, o exímio Desembargador Carlos Simões Fonseca acompanhou o voto de relatoria.

Pois bem, não obstante os judiciosos fundamentos lançados pelo voto de relatoria, entendo de forma diversa.

Registra-se, de início, que a sistemática da gratuidade da justiça foi pontualmente alterada pelo Código de Processo Civil e, no que pertine para a situação posta em deslinde, assim preleciona:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei

....

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Note-se que a legislação de regência concede ao julgador a possibilidade de indeferir a gratuidade da justiça nos casos em que houver nos autos evidências da capacidade financeira da parte requerente.

Em outras palavras, a partir da declaração de hipossuficiência a regra é o deferimento pelo magistrado, sendo cabível o indeferimento, porém, quando houver provas em sentido contrário.

Neste mesmo sentido, a doutrina ensina que “
a presunção da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária
”
1
.

De acordo com entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º)”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1969720/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 25/04/2022).

Veja-se que, somente no caso de deferimento do pedido, aplica-se o artigo 100 do CPC, possibilitando à parte contrária oferecer impugnação, que pode resultar na revogação da benesse, com recolhimento das despesas processuais que deixou de adiantar e, até mesmo, no caso de má-fé, de pagamento de multa, conforme previsto no parágrafo único do aludido dispositivo.

Ainda conforme previsão do artigo 8º, da Lei nº 1.060/1950, a revogação também pode ocorrer de ofício pelo julgador, caso verifique a inexistência ou modificação da situação de miserabilidade, sendo estas hipóteses distintas do caso concreto, que, de antemão, o juízo
a quo
identificou elementos para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e oportunizou a comprovação dos pressupostos legais, indeferindo o benefício por constatar que a capacidade econômica da parte não se enquadra na condição de hipossuficiente financeiramente.

Para comprovar a alegada hipossuficiência, o agravante, que é advogado e tem domicílio em bairro nobre desta Capital, quer seja, Pria do Canto, apresentou, cópia de sua declaração de imposto de renda referente ao exercício 2023, ano-calendário 2022 (ID 8080389), que indica total de rendimentos tributáveis no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

Chama à atenção o fato de que, embora intimado da decisão de ID nº 7811409, o agravante não trouxe as declarações de imposto de renda dos últimos anos, os extratos bancários dos últimos 06 (seis) meses, tampouco as últimas contas de luz e de água, nem as faturas de assinaturas de telefonia móvel e de TV, o que denota uma tentativa de omissão do real padrão de vida usufruído.

Por fim, verifica-se por meio da petição inicial do processo de origem que o agravante, mesmo sendo advogado, se encontra assistido por advogado particular, o que embora não seja óbice para o deferimento da gratuidade, corrobora à verificação de que possui condições de arcar com as despesas.

Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...] 2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, J. 27/06/2017, DJ. 07/07/2017).

A assistência judiciária gratuita não pode ser ampla a ponto de abarcar situações como a dos autos, em que há incompatibilidade com o pedido de gratuidade judiciária, porquanto evidenciado que a situação financeira do agravante não se coaduna com a condição de pobreza que a referida lei pretende beneficiar.

Abrir tal precedente, a meu ver e com a devida vênia aos que possuem entendimento contrário, representaria, irrefutavelmente, um indevido alargamento do instituto perseguido, haja vista o pedido de assistência judiciária gratuita ter se tornado uma praxe jurídica.

Há documentos suficientes nos autos aptos a infirmarem a hipossuficiência financeira alegada pelo agravante.

O inadimplemento alegado na origem, por si só, não comprova a precariedade econômica da parte, já que não necessariamente tem relação com a hipossuficiência financeira, mas com a má administração do patrimônio pelo interessado.

Ainda que o valor da causa seja elevado, não identifico, com base na documentação juntada aos autos, o comprometimento à subsistência do agravante ou de sua família.

Por todo o exposto, respeitosamente,
divirjo
da conclusão alcançada no voto de relatoria, para
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça pleiteado pelo agravante.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil
– Volume único.10. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 303.